Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANTÔNIO ELIAS DA SILVA e ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA, anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram, expressamente e de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária de seus créditos pelo IPCA-E, motivo pelo qual o recurso extremo de ID 10798759 não foi conhecido e a suspensão do feito levantada em relação a eles (despacho de ID 10798794). Intimadas as partes para se manifestarem sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 13971129, referentes aos citados substituídos processualmente, o Distrito Federal a elas não se opôs (ID 14318211), mas o exequente quedou-se inerte (certidão de ID 14818030). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID 10798732, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório e, ao ID 10798336, expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária de seus respectivos créditos. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 13971129, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 10798626). Antes, porém, de determinar a expedição dos devidos precatórios, intime-se o exequente para esclarecer se persiste o interesse no destaque da verba honorária contratual, já deferido ao ID 10798604. I. Brasília, 22 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)